Tribunal: TJSP
Processo: 0013267-97.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Abandono do cumprimento de pena - Saída temporária – Homologação da falta disciplinar de natureza grave – Insurgência defensiva – Preliminar - Prescrição da infração não consumada – Inteligência, por analogia, do art. 109, inciso VI, do CP – Impossibilidade de aplicação do prazo prescricional previsto na Lei 8.112/90, que trata da prescrição das infrações

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Abandono do cumprimento de pena - Saída temporária – Homologação da falta disciplinar de natureza grave – Insurgência defensiva – Preliminar - Prescrição da infração não consumada – Inteligência, por analogia, do art. 109, inciso VI, do CP – Impossibilidade de aplicação do prazo prescricional previsto na Lei 8.112/90, que trata da prescrição das infrações administrativas cometidas por servidores da União – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Alegação de insuficiência probatória que não comporta acolhimento – Atipicidade da conduta – Não ocorrência – Decisão bem lançada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0013267-97.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
WILLIAN
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
PAES,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 19820
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0013267-97.2019.8.26.0996
Agravante: Willian Rodrigues de Oliveira Paes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Abandono
do cumprimento de pena - Saída temporária

Homologação da falta disciplinar de natureza grave
Insurgência defensiva
Preliminar - Prescrição da
infração não consumada Inteligência, por analogia, do
art. 109, inciso VI, do CP Impossibilidade de aplicação
do prazo prescricional previsto na Lei 8.112/90, que
trata da prescrição das infrações administrativas
cometidas por servidores da União
Mérito

Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Alegação de insuficiência probatória que não comporta
acolhimento Atipicidade da conduta Não ocorrência
Decisão bem lançada - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Willian
Rodrigues de Oliveira Paes contra a r. decisão que reconheceu como de natureza
grave a falta disciplinar cometida pelo agravante, determinando sua regressão para o
regime fechado.
Em suas razões recursais o sentenciado requereu, preliminarmente,
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando que deve ser
aplicado por analogia o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 142, III,
da Lei 8.112/90, que dispõe sobre a prescrição da falta administrativa de advertência.
No mérito, postulou sua absolvição, por atipicidade de conduta, sustentando que a
Lei de Execução Penal não classifica o não retorno da saída temporária em regime
semiaberto como falta grave, observando que o rol das condutas tipificadas como
faltas graves é taxativo e, em se tratando de matéria penal, não cabe interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
extensiva in malam partem, sendo de rigor a observação da estrita legalidade penal.
Apresentada contraminuta (fls. 14/19) e mantida a decisão pelo
juízo a quo (fl. 20), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 71/75).
É o relatório.
De início, afasta-se a alegada prescrição da falta disciplinar.
Isto porque, o prazo prescricional para a aplicação da sanção
administrativa disciplinar decorrente da prática de falta grave, a despeito de não
existir previsão específica na lei no 7.210/84, é de 03 (três) anos, de acordo com o
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, na esteira do precedente jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. A saber:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) FALTA GRAVE. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (2)
FALTA
GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO
DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS, EXCETO LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E
INDULTO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. (3) WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para aplicação de sanção
administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave é de três
anos, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.234/2010, contados entre o cometimento da falta e
a decisão judicial que homologou o procedimento administrativo instaurado
para sua apuração. 2. A caracterização da falta grave justifica a regressão de
regime prisional, a interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios,
exceto para o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena, bem
como a perda dos dias remidos. Precedentes”. (STJ, HC 320003 / RS, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (J. em 27/05/2015). (Grifos nossos)
Cumpre salientar que o artigo 142 da Lei 8.112/90 se revela
inaplicável ao caso concreto, uma vez que, na brilhante explanação do i. Magistrado,
Dr. Lauro Mens de Mello, “Referido artigo faz menção a prazos relacionados a
sanções de cunho eminentemente administrativo que não refletem na liberdade do
sujeito e não tem, a priori, qualquer relação com a prática de ilícitos penais.
Ademais, direciona-se apenas a processos envolvendo servidores. Para que se
aplique a analogia a 'ratio' dos institutos deve ser a mesma ou haver entre eles
relação que justifique a aplicação da norma a caso semelhante, o que não se dá na
proposta em tela. Por este motivo inclusive é que não se pode aplicar o prazo de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
anos imposto à pena de multa no artigo 114 do Código Penal, vez que a execução da
pena privativa de liberdade em nada se assemelha com a hipótese de multa como
única
sanção
aplicada”
(in
TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0014358-62.2018.8.26.0996, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 6a Câmara de Direito
Criminal, j. em 25/04/2019).
Assim sendo, utilizando-se por analogia o artigo 109, inciso VI, do
Código Penal, entre a data da falta disciplinar (26/06/2018) e a data de sua
homologação (30/09/2019 fls. 65/66) não foi superado prazo superior a três anos,
afastando-se, pois, a prescrição.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.
Depreende-se de todo o processado que o sentenciado, ora
agravante, não retornou ao sistema prisional, após concessão de saída temporária
denominada junho/2018, com saída prevista para 20/06/2018 e retorno em
26/06/2018, o que não ocorreu.
Tendo em vista o abandono acima relatado, o MM. Juízo “a quo”
reconheceu a falta grave cometida pelo reeducando, determinando sua regressão ao
regime fechado.
Inconformado, o sentenciado interpôs o presente recurso,
requerendo, resumidamente, o reconhecimento da prescrição, já afastada, e
absolvição por atipicidade de conduta.
De início, constata-se, sem maiores dificuldades, que o Agravante
descumpriu, no regime semiaberto, as condições a ele impostas para usufruir da saída
temporária de natal/ano novo de 2018, uma vez que não retornou à Unidade Prisional
na data e hora aprazadas, o que implica na revogação automática do benefício, nos
termos do art. 125 da Lei 7.210/84 (LEP).
Ademais, seu descumprimento caracteriza, ao menos em um
primeiro momento, fuga, o que enseja a configuração de falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP, afastando-se, assim, a tese
defensiva de interpretação extensiva in malam partem.
Tal infração, consoante dispõe o inciso I do artigo 118 da Lei de
Execuções Penais (Lei n. 7.210/84) sujeita o reeducando “à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”, razão pela qual a r. decisão
não comporta modificação.
Assim, vislumbram-se suficientes as provas da materialidade e da
autoria da infração disciplinar cometida pelo Agravante, que não retornou da saída
temporária a qual foi beneficiado, configurando falta grave, nos termos do citado
artigo 50, inciso II, da LEP.
Tem-se que a conduta do sentenciado revelou inaptidão à
terapêutica penal, indicativa que não assimilou os valores de respeito e obediência
ínsitos aos objetivos da lei, pois de forma deliberada não retornou à unidade
prisional.
Deste modo, não merece provimento o recurso defensivo para
absolver o sentenciado pela falta disciplinar cometida.
Portanto, entrementes todo o exposto no recurso defensivo, de
rigor, a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao Agravo em Execução.
Cláudio Marques - relator